Tribunal: CARF
Processo: 12893.000005/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Se a retenção pretendida não se referir a pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pela prestação de serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, não se admite a compensação com base no artigo 45 da Lei no 8.541/92.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12893.000005/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.362 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ADOÇÃO
DAS
RAZÕES
E
FUNDAMENTOS
PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de
primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000005/2010-94
Fl. 7714
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de
serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção,
na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados.
Se a retenção pretendida não se referir a pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho pela prestação de serviços pessoais prestados por seus cooperados ou
associados, não se admite a compensação com base no artigo 45 da Lei no
8.541/922.
RETENÇÕES NA FONTE NÃO COMPROVADAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a valores retidos na fonte,
quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações
dissociadas da efetiva comprovação.

2 Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição.(Redação dada pela Lei
no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto
retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição, desde que a cooperativa,
associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação,
na forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Luis Angelo Carneiro Baptista e Miriam
Costa Faccin.

Fl. 7715
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03239.55310.091205.1.3.05-0050
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios relativos
ao imposto retido por ocasião de pagamentos de rendimentos aos associados, com créditos que
teriam como origem o imposto retido na fonte sobre importâncias pagas por pessoas
jurídicas à cooperativa durante o ano-calendário de 2005. Confira-se:

Como se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 2.725/2.746),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, conforme sintetiza a tabela abaixo:

E, conforme consta dos fundamentos do mencionado Despacho Decisório:
“No presente caso, a interessada, na qualidade de cooperativa de trabalho,
pleiteou a compensação do imposto que lhe foi retido pelas fontes pagadoras, em
virtude de serviços prestados, com débito(s) de IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados às pessoas físicas dos seus cooperados.
[...]
Fl. 7716
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Por meio do SISTEMA DIRF – CONSULTA DECLARAÇÃO, foram
pesquisadas as DECLARAÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE, ACEITAS, referentes ao ANOCALENDÁRIO 2005, entregues por cada um
dos CNPJ indicados nas DCOMP como fontes pagadoras, utilizando-se como
parâmetros de busca TODOS OS CÓDIGOS DE RECEITA (algumas telas de
consulta juntadas aos autos apontam automaticamente um código de receita específico
como por exemplo 0561, 8045 nos parâmetros de consulta por se tratar do único código
do declarante para aquele período) e o BENEFICIÁRIO ESPECÍFICO
45.272.366/000158.
Foram identificadas as quatro situações relacionadas a seguir:
01 – Retenções declaradas em DIRF sob código 3280 em valores que
correspondem aos valores respectivos informados em DCOMP;
02 – Retenções declaradas em DIRF sob código 1708 em valores iguais, maiores
ou inferiores aos valores respectivos informados em DCOMP;
03 – Retenções declaradas em DIRF sob código 3280 em valores inferiores aos
valores respectivos informados em DCOMP;
04 – Não consta DIRF entregue ou Não consta DIRF com código 3280.
Através da Intimação SAORT/DRFAQA/ 374 (fls. 192 a 214), de 02 de
setembro de 2013, o contribuinte foi intimado a esclarecer as divergências referentes
aos itens 03 (Retenções declaradas em DIRF sob código 3280 em valores inferiores aos
valores respectivos informados em DCOMP) e 04 (Não consta DIRF entregue ou Não
consta DIRF com código 3280) listados acima, e a apresentar os comprovantes de
retenção emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras que confirmassem os
valores informados nas Declarações de Compensação.
Em resposta, o interessado apresentou a documentação de folhas 421 a 1985,
através da qual, alegou, em síntese, que “as compensações formalizadas pela
cooperativa observaram estritamente o crédito oriundo das retenções sofridas em
decorrência dos serviços prestados”, alegando, ainda, que alguns valores relativos ao
imposto retido teriam sido somados somente quando do efetivo recebimento, e outros,
apesar de retidos, não teriam sido declarados pela(s) fonte(s) pagadora (s). Para
subsidiar suas alegações apresentou extratos do “conta corrente” bem como faturas
referentes aos serviços prestados.

Através da Intimação SAORT/DRFAQA/ 411 (fl. 216), de 15 de outubro de
2013, o interessado foi intimado a complementar as informações prestadas
demonstrando o mês de recebimento de cada um dos valores retidos por algumas fontes
pagadoras ao longo do ano calendário 2005 (para que se pudesse identificar quais
valores foram utilizados ao longo do ano calendário tendo em vista a contabilização
pela empresa na data dos pagamentos), bem como a esclarecer novas divergências
detectadas na resposta apresentada em referência à intimação 374.
ANÁLISES DAS 04 (QUATRO) SITUAÇÕES IDENTIFICADAS
ITEM 01 – confirmação dos valores informados em DCOMP como retidos
Os valores informados em DCOMP como retidos correspondem aos valores declarados
em DIRF (2254 a 2326) pelas fontes pagadoras, o que implica na confirmação dos
valores relacionados nas planilhas de folhas 2327 a 2336 (valores confirmados
Fl. 7717
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

ordenados por CNPJ) e 2337 a 2346 (valores confirmados ordenados por DCOMP),
totalizando R$ 102.507,54.
ITEM 02 – não confirmação dos valores informados em DCOMP como retidos em
função das retenções terem sido declaradas em DIRF sob código 1708
Com relação às retenções na fonte informadas em DIRF sob o código 1708 (2347 a
2394), faz-se necessário tecer considerações relativas à utilização de IRRF recolhido
sob código de receita 1708 (IRRF Remuneração de Serviços prestados por Pessoa
Jurídica), na compensação direta dos débitos de IRRF.
Nesse aspecto cabe ressaltar que a compensação direta de IRRF, durante o ano
calendário da retenção ou mesmo após, é uma forma especifica de compensação, restrita
à situação delimitada na legislação. E a norma tributária restringe esta compensação ao
imposto retido incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho, associações profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados a suas
disposição (código de receita 3280), não abarcando o IRRF recolhido sob outros
códigos de receita, relativos a atos não cooperados.
Conforme disposto no art. 650 do Regulamento do Imposto de Renda RIR1999, o
imposto retido sob o código de receita 1708 é considerado antecipação do devido no
ajuste anual ou trimestral, e, portanto, deve ser deduzido do apurado no encerramento
do período de apuração.
Nessa situação, e desde que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à tributação,
o que é compensável é o eventual saldo negativo de IRPJ apurado na declaração de
rendimentos, resultante do confronto entre os pagamentos e retenções efetuados durante
o ano calendário e o imposto devido apurado no encerramento do período de apuração.
Ou seja, não há previsão, nas normas tributárias, de compensação isolada, ao longo do
ano calendário de retenção, do IRRF sob o código de receita 1708. Assim sendo, não há
como acatar as compensações de créditos de IRRF sob o referido código, efetuadas na
Declaração de Compensação apresentada pela interessada, pois, reiteramos, tais valores
somente serão compensáveis caso se convertam em saldo negativo de IRPJ após
transitarem pela declaração de rendimentos.
Destarte, os valores relacionados nas planilhas de folhas 2395 a 2402 (retenções sob
código 1708 ordenado por CNPJ) e 2403 a 2409 (retenções sob código 1708 ordenado
por DCOMP) devem ser glosados, totalizando R$ 125.494,12.
ITEM 03 – confirmação de valores informados em DCOMP como retidos e glosas
de valores em função da não confirmação do valor integral em DIRF e da não
apresentação dos comprovantes de rendimentos.
Cumpre registrar que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os rendimentos
de prestação de serviços de cooperativa, é comprovada pelos informes de rendimentos
fornecidos pelas fontes pagadoras.
Veja-se o que prevê o RIR/99, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, a respeito do
assunto:
Art. 942 As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei No 4.154, de 1962, art. 13, §
2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Fl. 7718
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Parágrafo único – O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do anocalendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86). Subseção III Disposições Comuns
Art. 943 A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei n
o 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei n o 4.154, de 1962, art. 13,
§1o ).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1 o e 2 o do art. 7
o , e no §1 o do art. 8 o (Lei n o 7.450, de 1985, art. 55).
Como se vê, é responsabilidade da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do imposto de renda na fonte, nos termos dos artigos 929 e
942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 RIR/99. Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de
Rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas
de regência (art. 733 do RIR/99).
Tal documento constitui prova hábil, em favor da beneficiária dos pagamentos, da
antecipação do imposto de renda devido ao final do período de apuração confrontado na
declaração de rendimentos da contribuinte, independentemente do recolhimento do
valor retido pela fonte pagadora.
Admite-se também como documento comprobatório da retenção a DIRF, uma vez que
esta declaração oficial deve conter todos os elementos presentes no comprovante de
rendimentos, conforme art. 10 e 14, da IN SRF no 577/2005:
Art. 10. O declarante deve informar na Dirf os rendimentos tributáveis pagos ou
creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem assim o
respectivo imposto de renda retido na fonte, especificado na Tabela de Códigos
de Retenção Obrigatórios, constante no Anexo II a esta Instrução Normativa.
Art. 14. A Dirf deve conter as seguintes informações quando os beneficiários
forem pessoas jurídicas:
I nome empresarial;
II número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III os valores dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no
anocalendário, discriminados por mês de pagamento ou crédito e por código de
retenção, que:
a) tenham sofrido retenção do imposto de renda e/ou de contribuições na fonte,
ainda que o correspondente recolhimento não tenha sido efetuado, inclusive por
decisão judicial; e
b) não tenham sofrido retenção do imposto de renda e/ou de contribuições na
fonte em virtude de decisão judicial;
IV o respectivo valor do imposto de renda e/ou contribuições retidos na fonte.
Fl. 7719
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Atualmente tais exigências encontram-se disciplinadas pelos artigos 10 e 14 da IN RFB
no 983/2009:
Art. 10 . O declarante deverá informar na Dirf os rendimentos tributáveis pagos
ou creditados, por si ou na qualidade de representante de terceiro, bem como o
respectivo imposto sobre a renda ou contribuições, retidos na fonte,
especificados na Tabela de Códigos de Receita Obrigatórios, constante do
Anexo II , ressalvado o disposto no § 1o do art. 4o.
Art. 14. A Dirf deve conter as seguintes informações quando os beneficiários
forem pessoas jurídicas:
I nome empresarial;
II número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
III os valores dos rendimentos tributáveis pagos ou creditados no
anocalendário, discriminados por mês de pagamento ou crédito e por código de
receita, que:
a) tenham sofrido retenção do impostos sobre a renda ou de contribuições, na
fonte, ainda que o correspondente recolhimento não tenha sido efetuado,
inclusive por decisão judicial;
e
b) não tenham sofrido retenção do imposto sobre a renda ou de contribuições,
na fonte, em virtude de decisão judicial;
IV – o respectivo valor do imposto sobre a renda ou de contribuições, retidos na
fonte.
Sendo assim, conclui-se que a informação em DIRF pressupõe a retenção do IRF.
Por sua vez, a apresentação de cópias de notas fiscais não se mostra suficiente para
comprovar a efetividade e/ou valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras,
fazendo-se necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro
em DIRF dos valores retidos.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação, para confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratifica-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se
refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção”
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento
do imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008.
[Acórdão 10323022, de 23/05/2007]
Fl. 7720
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

“IRRF COMPROVANTE DE RETENÇÃO Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”.[Acórdão
10514858, de 01/12/2004] (negrejou-se)
As análises das informações prestadas pelo contribuinte e das informações constantes
nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls. 2410 a 2461) entregues por
cada uma das fontes pagadoras levaram a identificação de valores a serem glosados
(somente os valores negativos obtidos pela diferença entre os valores totais
confirmados e os valores informados em DCOMP), conforme resultados demonstrados
a seguir (os dados consolidados encontram-se nas planilhas de folhas 2462 a 2501
(individualizados por CNPJ), 2505 a 2507 (soma dos valores ordenados por CNPJ), e
2502 a 2509 (ordenados por DCOMP)).
FONTE PAGADORA: 00.010.435/000117 (Resposta à intimação fl. 422 e fls. 556 a
572 DIRF fl. 2410 – Planilha consolidada fl. 2462)
Valor de R$ 278,03 informado na DCOMP 03887.69351 referente ao mês de maio de
2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora para
os meses de março R$ 143,74 e abril R$ 134,29, cujos pagamentos teriam ocorrido em
maio. Não há DCOMPS entregues pelo CNPJ 45.272.366/000158 utilizando valores dos
meses de março e de abril. Assim, confirma-se a retenção dos valores no total de R$
278,03.
Valor de R$ 429,85 informado na DCOMP 13312.12230 referente ao mês de julho de
2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora para
os meses de maio R$ 137,53, junho R$ 147,79, e julho R$ 144,53, cujos pagamentos
teriam ocorrido em julho. Ainda que haja a DCOMP 03887.69351 entregue pelo CNPJ
45.272.366/000158 referente ao mês de maio de 2005, a composição dos valores
validados para o mês de maio se deu pela utilização dos valores declarados em DIRF
nos meses de março e de abril, conforme análise acima, não tendo havido, portanto, a
utilização dos valores de maio declarados em DIRF. Assim, confirma-se a retenção
dos valores no total de R$ 429,85.
De maneira análoga, foram confirmados os valores informados nas demais DCOMP
como retidos pela fonte pagadora em questão.
FONTE PAGADORA: 00.521.390/000145 (Resposta à intimação fl. 422 e fls. 573 a
588 Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2411 – Planilha consolidada fl. 2463)
Valor de R$ 94,21 informado na DCOMP 09430.79458 referente ao mês de Agosto de
2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora para
os meses de Junho R$ 28,38 e de Agosto R$ 65,83 cujos pagamentos teriam ocorrido
em Agosto. Entretanto, descontando-se o valor de R$ 59,93 do mês de Junho já
utilizado e validado na DCOMP 08215.85974, confirma-se a retenção de R$ 91,58,
identificando-se um valor a ser glosado de R$ 2,63.
Valor de R$ 76,42 informado na DCOMP 03602.99669 referente ao mês de setembro
de 2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora
para os meses de Julho R$ 94,21 e de Setembro R$ 50,67, cujos pagamentos teriam
ocorrido em setembro, descontado o valor de R$ 65,83 do mês de Julho já utilizado e
validado na DCOMP 13312.12230. Assim, confirma-se a retenção dos valores no
total de R$ 76,42.
FONTE PAGADORA: 00.558.342/000121 (Resposta à intimação fl. 422 e fls. 589 a
595 DIRF fl. 2412 – Planilha consolidada fl. 2464)
Fl. 7721
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Valor de R$ 10,59 informado na DCOMP 14249.70673 referente ao mês de março de
2005, corresponderia ao valor da fatura do mês de março e, segundo alegado pelo
próprio interessado, a fonte pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não
confirmada a retenção em DIRF, identificasse um valor a ser glosado de R$ 10,59.
FONTE PAGADORA: 00.628.107/000189 (Resposta à intimação fls. 422 e 423 e fls.
596 a 607 DIRF fls. 2413 e 2414 – Planilha consolidada fl. 2465)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade culminando com a glosa dos
valores relacionados na planilha de folha 2465.
FONTE PAGADORA: 01.444.277/000176 (Resposta à intimação fl. 423 e fls. 608 a
632 Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2415 – Planilha consolidada fl. 2466)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade, existindo, valor(es) a ser(em)
descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
13312.12230, culminando com a glosa dos valores relacionados na planilha de folha
2466.
FONTE PAGADORA: 01.520.786/000130 (Resposta à intimação fl. 423 e fls. 633 a
643 Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2416 – Planilha consolidada fl. 2467)
Análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do valor retido informado na
DCOMP 08215.85974 referente ao mês de junho, no total de R$ 33,68.
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade, existindo, valor(es) a ser(em)
descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
09430.79458, culminando com a glosa do valor correspondente a R$ 16,84.
FONTE PAGADORA: 01.559.455/000295 (Resposta à intimação fl. 423 e 424 e fls.
644 a 691 DIRF fls. 2417 e 2418 – Planilha consolidada fl. 2468)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a confirmação dos
valores retidos informados nas DCOMP conforme planilha de folha 2468.
FONTE PAGADORA: 01.559.769/000107 (Resposta à intimação fl. 424 e fls. 692 a
707 DIRF fl. 2419 – Planilha consolidada fl. 2469)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a confirmação dos
valores retidos informados nas DCOMP conforme planilha de folha 2469.
FONTE PAGADORA: 02.210.106/000145 (Resposta à intimação fl. 424 e fls. 708 a
727 DIRF fl. 2420 – Planilha consolidada fl. 2470)
Valor de R$ 53,07 informado na DCOMP 09430.79458 referente ao mês de agosto de
2005, corresponderia ao valor da fatura do mês de agosto e, segundo alegado pelo
próprio interessado, a fonte pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não
confirmada a retenção em DIRF, identifica-se um valor a ser glosado de R$ 53,07.
Fl. 7722
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

FONTE PAGADORA: 03.103.753/000200 (Resposta à intimação fl. 424 e fls. 728 a
738 DIRF fl. 2421 – Planilha consolidada fl. 2471)
Valor de R$ 19,77 informado na DCOMP 39314.22077 referente ao mês de dezembro
de 2005, corresponderia ao valor da fatura do mês de dezembro e, segundo alegado pelo
próprio interessado, a fonte pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não
confirmada a retenção em DIRF, identifica-se um valora ser glosado de R$ 19,77.
FONTE PAGADORA: 05.006.469/000151 (Resposta à intimação fl. 424 e fls. 739 a
759 Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2422 – Planilha consolidada fl. 2472)
Análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do valor retido informado na
DCOMP 14249.70673 referente ao mês de março, no total de R$ 141,08
Análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do valor retido informado na
DCOMP 09870.21102 referente ao mês de outubro, no total de R$ 188,31.
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade, existindo, entretanto, valor(es) a
ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
38485.50422 e 13312.12230, culminando com a glosa dos valores correspondentes a
R$ 10,93 e R$ 12,61, conforme planilha de folha 2472.
FONTE PAGADORA: 05.808.792/000300 (Resposta à intimação fl. 424 e 425 e fls.
760 a 770 DIRF fl. 2423 – Planilha consolidada fl. 2473)
Valores referentes aos meses de agosto e dezembro de 2005 corresponderiam ao valor
da fatura dos respectivos meses e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte
pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não confirmadas as retenções em
DIRF, identifica-se a glosa dos valores relacionados na planilha de folha 2473.
FONTE PAGADORA: 33.909.540/001032 (Resposta à intimação fl. 425 e fls. 771 a
778 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fls. 2424, 2425 e 2426 – Planilha
consolidada fl. 2474)
Valor de R$ 127,41 informado na DCOMP 08215.85974 referente ao mês de junho de
2005, corresponderia ao valor da fatura do mês de junho e, segundo alegado pelo
próprio interessado, a fonte pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não
confirmada a retenção em DIRF, identifica-se um valor a ser glosado de R$ 127,41.
FONTE PAGADORA: 34.028.316/710151(Resposta à intimação fl. 425 e fls. 779 a 792
– Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fls. 2427 a 2430 – Planilha consolidada fl.
2475)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade, culminando com a glosa dos
valores relacionados na planilha de folha 2475. Ressalte-se que os valores utilizados
nas DCOMP 38485.50422 e 13312.12230 não foram validados e, portanto, não foram
descontados.
FONTE PAGADORA: 43.643.139/000166 (Resposta à intimação fl. 425 e fls. 793 a
825 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2431 – Planilha consolidada fl.
2476)
Análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do valor retido informado na
DCOMP 03602.99669 referente ao mês de setembro, no total de R$ 1.228,86.
Fl. 7723
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade, existindo, ainda valor(es) a
ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
09870.21102 e 09171.21805, culminando com a glosa dos valores correspondentes a
R$ 2.441,64 e R$ 369,73, conforme planilha de folha 2476.
FONTE PAGADORA: 43.952.332/000260 (Resposta à intimação fl. 425 e fls. 826 a
838 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2432 – Planilha consolidada fl.
2477)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade culminando com a glosa dos
valores relacionados na planilha de folha 2477. Ressalte-se que as faturas
apresentadas em resposta à intimação 374 (fls. 835 a 838) apontam o CNPJ no
08.275.002/000103 como sacado. Já em resposta à intimação 411 (fls. 402 a 407) o
contribuinte apresentou o extrato conta-corrente onde consta o CNPJ
43.952.332/000189.
FONTE PAGADORA: 45.271.079/000123 (Resposta à intimação fl. 426 e fls. 839 a
843 e fls. 866 a 871 (digitalizados em duplicidade) DIRF fl. 2433 – Planilha
consolidada fl. 2478)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a confirmação dos
valores retidos informados na(s) DCOMP correspondente a R$ 30,82, conforme
planilha de folha 2478.
FONTE PAGADORA: 45.272.556/000175 (Resposta à intimação fl. 426 e fls. 844 a
865 DIRF fl. 2434 – Planilha consolidada fl. 2479)
Valores referentes aos meses de julho e agosto de 2005 corresponderiam ao valor da
fatura dos respectivos meses e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte
pagadora não teria declarado a retenção. Portanto, não confirmadas as retenções em
DIRF, identifica-se a glosa dos valores correspondentes a R$ 28,84 e R$ 26,57,
conforme planilha de folha 2479.
FONTE PAGADORA: 45.276.128/000110 (Resposta à intimação fl. 426 e fls. 872 a
892 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2435 – Planilha consolidada fl.
2480)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento não foram confirmados em sua totalidade, existindo, ainda valor(es) a
ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
14249.70673, 38485.50422 e 03887.69351, culminando com a glosa dos valores
correspondentes a R$ 1.904,06, conforme planilha de folha 2480.
Já a análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do valor retido informado na
DCOMP 03602.99669 referente ao mês de setembro, no total de R$ 3.060,18.
FONTE PAGADORA: 45.281.813/000135 (Resposta à intimação fl. 426 e fls. 893 a
903 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2436 – Planilha consolidada fl.
2481)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
Fl. 7724
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

pagamento foram confirmados em sua totalidade, existindo, entretanto, valor(es) a
ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
13312.12330 e 03602.99669, culminando com a glosa dos valores correspondentes a
R$ 591,62, conforme planilha de folha 2481.
Ressalte-se que as faturas apresentadas em resposta à intimação 374 (fls. 893 a 903) e o
extrato conta corrente apresentado em resposta à intimação 411 (fls. 324 a 331) apontam
para o pagamento dos valores referentes às competências de julho e de setembro, nos
respectivos meses, e não em agosto como alegado pelo interessado.
FONTE PAGADORA: 46.090.197/001412 (Resposta à intimação fl. 426 e 427 e fls.
904 a 928DIRF fl. 2437 – Planilha consolidada fl. 2482)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a confirmação dos
valores retidos informados nas DCOMP conforme planilha de folha 2482.
FONTE PAGADORA: 46.999.041/000134 (Resposta à intimação fl. 427 e fls. 929 a
953 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRFfl. 2438 – Planilha consolidada fl. 2483)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências (janeiro,
fevereiro, março e setembro, outubro, novembro) que deveriam constar em DIRF para
compor os valores declarados em DCOMP (março e novembro) no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a confirmação dos
valores retidos informados nas DCOMP conforme planilha de folha 2483.
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências (maio, junho,
julho, agosto) que deveriam constar em DIRF para compor os valores declarados em
DCOMP (agosto) no mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade,
existindo, entretanto, valor(es) a ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e
validado(s) na(s) DCOMP 03887.69351, culminando com a glosa no valor de R$
15,49.
FONTE PAGADORA: 47.055.959/000198 (Resposta à intimação fl. 427 e fls. 954 a
969 DIRF fl. 2439 – Planilha consolidada fl. 2484)
Análise análoga às efetuadas confirmou a retenção do(s) valor(es) retido(s)
informado(s) na DCOMP 09430.79458 referente ao mês de agosto, no total de R$
68,20.
FONTE PAGADORA: 48.122.295/000448 (Resposta à intimação fl. 427 e fls. 970 a
982 DIRF fl. 2440 – Planilha consolidada fl. 2485)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de efetivo
pagamento foram confirmados em sua totalidade, entretanto, os valores declarados em
DCOMP são maiores do que os valores informados em DIRF, culminando com a glosa
dos valores relacionados na planilha de folha 2485.
FONTE PAGADORA: 49.320.799/000162 (Resposta à intimação fl. 428 e fls. 983 a
1039 DIRF fl. 2441 a 2443 – Planilha consolidada fl. 2486)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que
deveriam constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP no mês de
efetivo pagamento não foram confirmados em sua totalidade, culminando com a glosa
dos valores relacionados na planilha de folha 2486. Ressalte-se que os valores
utilizados nas DCOMP 14249.70673, 38485.50422, 03887.69351, 08215.85974,
Fl. 7725
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

13312.12230, 09430.79458, 03602.99669, e 09870.21102 não foram validados e,
portanto, não foram descontados.
FONTE PAGADORA: 50.333.137/000136 (Resposta à intimação fl. 428 e fls. 1040 a
1059 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2444 – Planilha consolidada fl.
2487)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (junho) no mês de
efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a
confirmação da retenção do valor de R$ 94,67.
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (julho, agosto e
novembro) no mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade,
existindo, entretanto, valor(es) a ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e
validado(s) na(s) DCOMP 03887.69351,08215.85974, e 03602.99669, culminando com
a glosa dos valores correspondentes a R$ 6,39, R$ 2,10, e R$ 5,09, conforme
planilha de folha 2487.
FONTE PAGADORA: 50.432.715/000191 (Resposta à intimação fl. 428 e fls. 1060 a
1069 DIRF fl. 2445 – Planilha consolidada fl. 2488)
Valor referente ao mês de maio de 2005 corresponderia ao valor da fatura do respectivo
mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte tomadora teria se equivocado
quanto ao montante do imposto retido. Portanto, não confirmada a retenção em DIRF
em sua totalidade, identifica-seum valor a ser glosado de R$ 2,10.
FONTE PAGADORA: 50.505.262/000186 (Resposta à intimação fl. 428 e 429 e fls.
1070 a 1085 DIRF fl. 2446 – Planilha consolidada fl. 2489)
Valor referente ao mês de junho de 2005 corresponderia ao valor da fatura do respectivo
mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte tomadora teria se equivocado
quanto ao montante do imposto retido. Portanto, não confirmada a retenção em DIRF
em sua totalidade, identificasse um valor a ser glosado de R$ 0,50.
FONTE PAGADORA: 52.311.529/008457 (Resposta à intimação fl. 429 e fls. 1086 a
1087 DIRF fl. 2447 – Planilha consolidada fl. 2490)
Valor referente ao mês de agosto de 2005 corresponderia ao valor da fatura do
respectivo mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte pagadoranão teria
declarado a retenção. Há, entretanto, DIRF entregue, mas há, também,valor(es) a
ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s)na(s) DCOMP
09430.79458 culminando com a glosa do valor de R$ 23,93.
Ressalte-se que na DCOMP 09430.79458 o interessado informou retenções efetuadas
pelo CNPJ 52.311.529/008457(R$ 462,33) e pelo CNPJ52.311.529/000120 (R$
1.540,20). Contudo, os valores declarados em DIRF pela matriz para o mês de agosto
não foram suficientes para “cobrir” os valores informados em DCOMP para os CNPJ da
matriz e da filial.
FONTE PAGADORA: 52.316.171/000128 (Resposta à intimação fl. 429 e fls. 1088 a
1110 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2448 – Planilha consolidada fl.
2491)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores da(s) competência(s) que
deveriam constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (março) no
mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a
confirmação da retenção do valor de R$ 83,51.
Fl. 7726
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (julho, outubro,
novembro, dezembro) no mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua
totalidade, existindo, entretanto, valor(es) a ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido
utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP 03887.69351, 09430.79458, 03602.99669, e
09870.21102 culminando com a glosa dos valores relacionados na planilha de folha
2491.
FONTE PAGADORA: 54.169.479/000113 (Resposta à intimação fl. 429 e fls. 1111 a
1121 DIRF fl. 2449 – Planilha consolidada fl. 2492)
Valor referente ao mês de outubro de 2005 corresponderia ao valor da fatura do
respectivo mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte pagadora não teria
declarado a retenção. Portanto, não confirmadas as retenções em DIRF, identifica-se a
glosa do valor de R$ 50,62.
FONTE PAGADORA: 57.712.234/000189 (Resposta à intimação fl. 429 e fls. 1122 a
1133 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fl. 2450 – Planilha consolidada fl.
2493)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (agosto) no mês de
efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade, existindo, entretanto, valor(es)
a ser(em) descontado(s) por já ter(em) sido utilizado(s) e validado(s) na(s) DCOMP
13312.12230 culminando com a glosa do valor de R$ 30,63.
FONTE PAGADORA: 59.726.042/000157 (Resposta à intimação fl. 430 e fls. 1134 a
1145 DIRF fl. 2451 – Planilha consolidada fl. 2494)
Valor referente ao mês de setembro de 2005 corresponderia ao valor da fatura do
respectivo mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte pagadora não teria
declarado a retenção. Portanto, não confirmadas as retenções em DIRF, identifica-se a
glosa do valor de R$ 19,11.
FONTE PAGADORA: 60.409.075/001558 (Resposta à intimação fl. 430 e fls. 1146 a
1152 DIRF fl. 2452 – Planilha consolidada fl. 2495)
Valor referente ao mês de setembro de 2005 corresponderia ao valor da fatura do
respectivo mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte pagadora não teria
declarado a retenção. Portanto, não confirmadas as retenções em DIRF, identifica-se a
glosa do valor de R$ 344,63.
FONTE PAGADORA: 61.365.771/000258 (Resposta à intimação fl. 430 e fls. 1153 a
1162 DIRF fls. 2453 e 2454 – Planilha consolidada fl. 2496)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências que deveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (março e abril) no
mês de efetivo pagamento não foram confirmados em sua totalidade, culminando com a
glosa dos valores relacionados na planilha de folha 2496.
FONTE PAGADORA: 62.465.117/000106 (Resposta à intimação fl. 430 e fls. 1163 a
1181 – Resposta à intimação fls. 221 a 419 DIRF fls. 2455 a 2457 – Planilha
consolidada fl. 2497)
Valor de R$ 1.120,53 informado na DCOMP 13312.12230 referente ao mês de julho de
2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora para
os meses de janeiro, fevereiro, abril e maio, cujos pagamentos teriam ocorrido em julho,
descontados os valores de R$ 257,70 do mês de abril já utilizado e validado na
DCOMP 38485.50422 e de R$ 404,80 do mês de maio já utilizado e validado na
Fl. 7727
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

DCOMP 03887.69351. Assim, confirma-se a retenção dos valores no total de R$
1.120,53.
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores das competências quedeveriam
constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (novembro) no mês
de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade, existindo, entretanto,
valor(es) a ser(em) descontado(s) por já ter(em) sidoutilizado(s) e validado(s) na(s)
DCOMP 03602.99669 e 09870.21102 culminando com a glosa dos valores
correspondentes a R$ 152,69, conforme planilha de folha 2497.
FONTE PAGADORA: 63.025.530/008512 (Resposta à intimação fl. 430 e 431 e fls.
1182 a 1198 DIRF fl. 2458 – Planilha consolidada fl. 2498)
Valor de R$ 82,18 informado na DCOMP 39314.22077 referente ao mês de dezembro
de 2005, corresponderia à soma dos valores declarados em DIRF pela fonte pagadora
para os meses de setembro R$ 48,79 e outubro R$ 0,00, cujos pagamentos teriam
ocorrido em dezembro. O interessado alega que a fonte tomadora não teria declarado as
retenções. Na DIRF existente confirmasse a retenção de R$ 48,79, o que implica na
glosa do valor de R$ 33,39, conforme planilha de folha 2498.
FONTE PAGADORA: 63.089.205/000105 (Resposta à intimação fl. 431 e fls. 1199 a
1210 DIRFfl. 2459 – Planilha consolidada fl. 2499)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores da(s) competência(s)que
deveriam constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP (novembro)
no mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando com a
confirmação da retenção informada em DCOMP no valor de R$ 261,70.
FONTE PAGADORA: 65.442.162/000125 (Resposta à intimação fl. 431 e fls. 1211 a
1217 DIRF fl. 2460 – Planilha consolidada fl. 2500)
Valor referente ao mês de agosto de 2005 corresponderia ao valor da fatura do
respectivo mês e, segundo alegado pelo próprio interessado, a fonte tomadora teria se
equivocado quanto ao montante do imposto retido. Portanto, não confirmada a retenção
em DIRF em sua totalidade, identificasse um valor a ser glosado de R$ 1,03.
FONTE PAGADORA: 88.301.155/005178 (Resposta à intimação fl. 431 e fls. 1218 a
1229 DIRF fl. 2461 – Planilha consolidada fl. 2501)
Análise análoga às efetuadas demonstrou que os valores da(s) competência(s) (maio e
junho) que deveriam constar em DIRF para compor os valores declarados em DCOMP
(junho) no mês de efetivo pagamento foram confirmados em sua totalidade culminando
com a confirmação da retenção informada em DCOMP no valor de R$ 20,87.
Assim, após análise das informações prestadas pelo interessado em relação às fontes
pagadoras acima listadas (análise item 03) restam confirmados os valores de R$
28.362,36, devendo ser glosados um total de R$ 16.183,97, conforme planilhas resumo
às folhas 2505 a 2507 (ordenada por CNPJ) e fls. 2502 a 2504 (ordenada por DCOMP).
ITEM 04 – não confirmação dos valores informados em DCOMP como retidos por
não constar DIRF entregue ou não constar DIRF com código 3280 (Algumas telas
de consulta da DIRF apontam automaticamente um código de receita específico nos
parâmetros de consulta por se tratar do único código do declarante para aquele período –
ex. fls. 2508, 2514)
As telas de consulta constantes às folhas 2508 a 2592 demonstram que não há DIRF
entregue por algumas das fontes pagadoras informadas nas DCOMP (ex. à folha 2508),
e para outras não consta declaração contemplando o código 3280 (ex. às folhas 2509 a
2513). Em função dos motivos já expostos, não confirmadas as retenções em DIRF,
Fl. 7728
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

identificasse a glosa do valor de R$ 32.178,65. Cumpre destacar, ainda, as seguintes
observações em relação às fontes pagadoras a seguir relacionadas:
FONTE PAGADORA: 01.267.3901/000178 (Resposta à intimação fl. 433)
O interessado alega que não há no PERDCOMP 03887.69351 qualquer crédito de
imposto retido pelo contribuinte inscrito no CNPJ sob no 01.267.391/000178. Cópia da
ficha crédito da referida DCOMP colada abaixo demonstra a informação de imposto
retido (R$ 200,00) pelo CNPJ em questão, ao contrário do que alega o contribuinte.

FONTE PAGADORA: 48.574.660/900014 (Resposta à intimação fls. 421 a 1985)
CNPJ informado na DCOMP 38485.50422 referente ao mês de abril com valor retido
de R$ 14,41 não foi encontrado na base. Na resposta à intimação o contribuinte não se
manifestou sobre esta fonte pagadora.

FONTE PAGADORA 50.897.875/000963 (Resposta à intimação fl. 438 e fls. 1632 a
1633)
Fl. 7729
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Valor informado na DCOMP 14249.70673 referente ao mês de março, correspondente a
R$ 451,54, não está declarado em DIRF do CNPJ 50.897.875 já baixado (fl. 2612) e
nem em DIRF do alegado tomador dos serviços, CNPJ No 33.010.786 (fl. 2613).
FONTE PAGADORA 54.169.727/000126
Contribuinte não se manifestou em relação a este CNPJ.
FONTE PAGADORA 54.947.718/000119
Contribuinte não se manifestou em relação a este CNPJ”.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2.763/2.807),
por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não é lícito e configura enriquecimento sem causa da União impedir a
Interessada de compensar créditos decorrentes de retenção comprovada
mediante inúmeras faturas por ela emitidas com destaque do abatimento
do IR devido e por contas-correntes juntadas aos autos;
(ii)
quanto aos valores retidos sob o código 1708, o equívoco cometido pelas
fontes retentoras no preenchimento do código de retenção é evidente, uma
vez que a cooperativa não presta serviços, ou seja, todos os valores
recebidos são relativos à remuneração dos serviços pessoais prestados
pelos médicos cooperados;
(iii)
quanto às diferenças entre os valores constantes em DIRF e os informados
nas DCOMP, trata-se de erros cometidos pelas fontes nas declarações das
retenções (e-fls. 2.783/2.796);
(iv)
quanto às retenções não informadas em DIRF, esclarece que a Requerente
não pode responder pela falta sobre a qual não dispõe de tutela jurídica
para exigir o cumprimento da obrigação dos tomadores de serviços;
(v)
é indevida a multa moratória incluída no Darf que acompanhou o
Despacho Decisório sem ter sido sequer mencionada na decisão recorrida,
configurando ofensa ao direito à ampla defesa. Além disso, a Interessada
não incorreu em mora.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, 08 de julho de 2015, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-69.468 (e-fls. 7.641/7.650), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
as retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso do
código 3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos
termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no
conceito de IRRF sobre receitas de cooperativas;
(ii)
a Interessada alega, em sua Manifestação de Inconformidade, que o IRRF
confirmado sob código 1708 (IRRF sobre serviços) deveria ter sido
Fl. 7730
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

efetuado, pelas fontes pagadoras, sob código 3280 (IRRF sobre serviços
pessoais prestados por cooperativa);
(iii)
contudo, à falta de comprovação de que as retenções informadas pelas
fontes sob código 1708 seriam relativas a remuneração por serviços
pessoais prestados pelos médicos cooperados, a glosa de crédito efetuada
no despacho no valor de R$ 125.494,12 não merece reparos;
(iv)
pelo princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob código 1708
ou outro poderiam ser admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/92, mas somente se demonstrado que os rendimentos
correspondem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados da Interessada;
(v)
contudo, a Interessada não logrou demonstrar a natureza dos serviços
realizados em contraprestação aos pagamentos sobre os quais incidiu o
Imposto de Renda retido pelas fontes sob código 1708;
(vi)
o Imposto de Renda retido e recolhido sob código diverso do 3280, a não
ser que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais prestados
por cooperados, não pode ser compensado nos termos do artigo 45 da Lei
no 8.541/92, tal como pleiteado nos autos;
(vii)
com relação à apresentação de notas fiscais para comprovar as retenções
que simplesmente não teriam sido declaradas pelas fontes em DIRF, cabe
esclarecer que documentos da própria emissão da Contribuinte não fazem
prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da
transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas
fiscais;
(viii) não merecem reparos os valores glosados em face dos quais a Interessada
apresenta apenas documentos por ela elaborados ou emitidos;
(ix)
mesmo que a Interessada tenha cometido o equívoco de considerar a
retenção em mês posterior ao correto, seria necessária a comprovação de
que a integralidade do IRF informado em DCOMP foi retida e recolhida
em meses anteriores, mediante apresentação de informe de rendimentos
apresentados, o que não foi feito;
(x)
no tocante à irresignação da Interessada em face da multa de mora aplicada
sobre os débitos não compensados, cabe esclarecer que a exigibilidade da
multa moratória tem respaldo no artigo 61 da Lei no 9.430/96, sendo
devida em todos os pagamentos efetuados após o prazo de vencimento
previsto na legislação.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

PER/DCOMP. IRRF DE COOPERATIVA. COMPENSAÇÃO.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho,
associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de serviços pessoais, poderá
ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente
sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados. Se a retenção do
IRF pretendido não se referir a pagamento efetuado a cooperativa de trabalho pela
prestação de serviços pessoais prestados por seus cooperados ou associados, não se
admite a compensação com base no artigo 45 da Lei no 8.541/92.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar o direito ao crédito pretendido,
competindo a quem alega a prova do fato constitutivo do direito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 04/07/2017, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-69.468, através de “Ciência do resultado do julgamento” (e-fl. 7.653), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 7.658/7.684) por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
destacou todas as informações necessárias para o recolhimento do imposto
retido, segregando os atos cooperados e discriminando a base de cálculo,
alíquota, fundamentação legal e código para recolhimento do IRRF
(3280), não podendo ser “penalizada” por qualquer equívoco exclusivo da
fonte retentora. Isso está claramente comprovado nas notas e extratos
conta-corrente juntados aos autos;
(ii)
porque relativo à remuneração dos serviços pessoais prestados pelos
médicos cooperados, o imposto retido quando do pagamento à cooperativa
é plenamente compensável com aquele relativo ao pagamento da produção
do associado;
(iii)
a Recorrente não possui instrumento de coação contra a falta cometida
pelos tomadores de seus serviços. Não cabe a ela o ônus de responder pela
falta sobre a qual não dispõe da tutela jurídica para exigir o cumprimento
da obrigação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1.634/2023 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
04/07/2017 (e-fl. 7.653), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/08/2017
(e-fl. 7.657), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito de compensar débitos
tributários próprios relativos ao imposto retido por ocasião de pagamentos de rendimentos aos

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

associados, com créditos que teriam como origem o imposto retido na fonte sobre
importâncias pagas por pessoas jurídicas à cooperativa durante o ano-calendário de 2005.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 2.725/2.746),
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, conforme sintetiza a tabela abaixo:

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, nos
seguintes termos:
“As retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso do código
3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos termos do artigo 45
da Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no conceito de IRRF sobre
receitas de cooperativas.
A interessada alega, em sua manifestação de inconformidade, que o IRRF
confirmado sob código 1708 (IRRF sobre serviços) deveria ter sido efetuado, pelas
fontes pagadoras, sob código 3280 (IRRF sobre serviços pessoais prestados por
cooperativa).
Contudo, à falta de comprovação de que as retenções informadas pelas fontes
sob código 1708 seriam relativas a remuneração por serviços pessoais prestados
pelos médicos cooperados, a glosa de crédito efetuada no despacho no valor de R$
125.494,12 não merece reparos.
[...]
Pelo princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob código 1708 ou
outro poderiam ser admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92, mas somente se demonstrado que os rendimentos correspondem a
pagamentos por serviços pessoais prestados pelos cooperados da interessada.
Contudo, a interessada não logrou demonstrar a natureza dos serviços
realizados em contraprestação aos pagamentos sobre os quais incidiu o Imposto de
Renda retido pelas fontes sob código 1708.
À falta dessa demonstração, da natureza dos pagamentos recebidos, remanesce
a possibilidade de a beneficiária do IRF utilizá-lo como crédito nos termos do artigo
231 do RIR/99:
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

[...]
Com relação à apresentação de notas fiscais para comprovar as retenções que
simplesmente não teriam sido declaradas pelas fontes em DIRF, cabe esclarecer que
documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu favor,
havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos
valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
[...]
Assim, não merecem reparos os valores glosados em face dos quais a
interessada apresenta apenas documentos por ela elaborados ou emitidos.
[...]
Mesmo que a interessada tenha cometido o equívoco de considerar a retenção
em mês posterior ao correto, seria necessária a comprovação de que a integralidade
do IRF informado em DCOMP foi retida e recolhida em meses anteriores,
mediante apresentação de informe de rendimentos apresentados, o que não foi feito.
Outrossim, o pretenso encontro de contas não pode ser admitido, pois cada
DCOMP analisada é referente a compensação de créditos de IRF de um determinado
período mensal, não sendo possível o aproveitamento de créditos de períodos
alcançados por outra DCOMP.
Por fim, o extrato “conta-corrente” elaborado pela interessada não faz prova
de existência de crédito a seu favor, pelos motivos já expostos em relação a notas
fiscais emitidas pelo beneficiário.
[...]
No tocante à irresignação da interessada em face da multa de mora aplicada
sobre os débitos não compensados, cabe esclarecer que a exigibilidade da multa
moratória tem respaldo no artigo 61 da Lei no 9.430/96, sendo devida em todos os
pagamentos efetuados após o prazo de vencimento previsto na legislação.”. (e-fls.
7.646/7.650, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa das retenções, no fato de que “à falta de comprovação de que as retenções informadas
pelas fontes sob código 1708 seriam relativas a remuneração por serviços pessoais prestados
pelos médicos cooperados, a glosa de crédito efetuada no despacho no valor de R$ 125.494,12
não merece reparos” e ainda “não merecem reparos os valores glosados em face dos quais a
interessada apresenta apenas documentos por ela elaborados ou emitidos”.
Portanto, à luz da decisão recorrida e do que mais consta dos autos, caberia à
Recorrente a comprovação de que efetivamente sofreu as retenções glosadas, para fazer jus ao
suposto direito creditório pleiteado, o que de fato não fez.
Ainda sobre esse ponto, impede ressaltar que a decisão recorrida expressamente
consignou – “a interessada não logrou demonstrar a natureza dos serviços realizados em
contraprestação aos pagamentos sobre os quais incidiu o Imposto de Renda retido pelas fontes
sob código 1708”– fato que não restou debatido pela Recorrente. Ao contrário disso, reproduz
ipsis litteris o que constou em sua Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os
trechos abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2.771/ 2.773):
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Recurso Voluntário (e-fl. 7.691):

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A manifestação de inconformidade foi apresentada com observância do prazo
previsto no art. 15 do Decreto no 70.235/1972, bem como dos demais requisitos de
admissibilidade. Sendo assim, dela tomo conhecimento.
Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa
de trabalho por serviços prestados por seus cooperados com o imposto que cabe a essa
cooperativa reter quando do pagamento a seus cooperados, cabe reproduzir os

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

dispositivos normativos pertinentes, em que se funda a pretensão compensatória
analisada:
Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.(Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.(Redação
dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela
utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da
retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de
pedido de restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem
como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos
administrados pela RFB.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no §
1o do art. 34.
No caso ora analisado, os créditos indeferidos pela DRF Araraquara/SP foram
verificados nas três situações abaixo:
i. Retenções declaradas em DIRF sob código 1708 em valores iguais, maiores ou
inferiores aos valores respectivos informados em DCOMP;
ii. Retenções declaradas em DIRF sob código 3280 em valores inferiores aos
valores respectivos informados em DCOMP;
iii. Não consta DIRF entregue ou Não consta DIRF com código 3280.
Quanto ao IRF informado em DIRF com código 1708.
Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

As retenções confirmadas nos sistemas da RFB em código diverso do código
3280 não podem ser reconhecidas para fins de compensação nos termos do artigo 45 da
Lei no 8.541/92 em razão de não se enquadrarem no conceito de IRRF sobre receitas de
cooperativas.
A interessada alega, em sua manifestação de inconformidade, que o IRRF
confirmado sob código 1708 (IRRF sobre serviços) deveria ter sido efetuado, pelas
fontes pagadoras, sob código 3280 (IRRF sobre serviços pessoais prestados por
cooperativa).
Contudo, à falta de comprovação de que as retenções informadas pelas fontes
sob código 1708 seriam relativas a remuneração por serviços pessoais prestados pelos
médicos cooperados, a glosa de crédito efetuada no despacho no valor de R$ 125.494,12
não merece reparos.
Diante das alegações da interessada, duas hipóteses podem ser vislumbradas:
1. os pagamentos sobre os quais incidiu o IRF efetuado sob código 1708, de fato
se referem a serviços pessoais prestados pelos cooperados da requerente, tal
como sustentado na manifestação de inconformidade.
2. a retenção foi efetuada sob código correto (1708) porque, de fato, não incidiu
sobre pagamentos relativos a serviços pessoais prestados por seus cooperados.
Nessa hipótese, tendo essas retenções sido confirmadas nos sistemas da RFB
alimentados pelas DIRF apresentadas pelas fontes, podem ser utilizadas como
crédito nos termos do artigo 231 do RIR/99 (reduzindo o imposto a pagar ou
apurando saldo credor de IRPJ), mas não nos termos do artigo 45 da Lei no
8.541/92.
Retenções sob código 1708.
Pelo princípio da verdade material, as retenções efetuadas sob código 1708 ou
outro poderiam ser admitidas como crédito nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92,
mas somente se demonstrado que os rendimentos correspondem a pagamentos por
serviços pessoais prestados pelos cooperados da interessada.
Contudo, a interessada não logrou demonstrar a natureza dos serviços realizados
em contraprestação aos pagamentos sobre os quais incidiu o Imposto de Renda retido
pelas fontes sob código 1708.
À falta dessa demonstração, da natureza dos pagamentos recebidos, remanesce a
possibilidade de a beneficiária do IRF utilizá-lo como crédito nos termos do artigo 231
do RIR/99:
“Art.231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
...
III. do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Logo, o Imposto de Renda retido e recolhido sob código diverso do 3280, a não
ser que comprovado tratar-se de pagamento a serviços pessoais prestados por
cooperados, não pode ser compensado nos termos do artigo 45 da Lei no 8.541/92, tal
como pleiteado nos autos.
Retenções sob código 3280 parcialmente confirmadas em DIRF.
Fl. 7738
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Após análise das informações prestadas pelo interessado em relação às fontes
pagadoras listadas (análise item 03) foram confirmados os valores de R$ 28.362,36 e
glosado um total de R$ 16.183,97, conforme planilhas resumo às folhas 2505 a 2507
(ordenada por CNPJ) e fls. 2502 a 2504 (ordenada por DCOMP).
Em sua defesa, a interessada sustenta que as diferenças entre os valores
constantes em DIRF e os informados nas DCOMP decorrem de erros cometidos pelas
fontes nas declarações das retenções (fls. 2781/2796).
Abordando cada uma das retenções glosadas, por CNPJ da fonte, a recorrente
apresenta, conforme a retenção, três argumentos: i) que a fonte, por erro, não declarou a
retenção em DIRF; ii) que a retenção pode ser comprovada por anexas notas fiscais de
sua emissão, em que constam o destaque do imposto; iii) que a divergência entre a
DCOMP e a DIRF decorre do fato de a fonte não ter acumulado as retenções mensais
até o mês em que ocorreu o efetivo pagamento das faturas, tal como procedeu a
interessada.
Retenções não informadas em DIRF. Documentação hábil a comprovação.
Com relação à apresentação de notas fiscais para comprovar as retenções que
simplesmente não teriam sido declaradas pelas fontes em DIRF, cabe esclarecer que
documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a seu favor, havendo-
se que recorrer às empresas participantes da transação para confirmação dos valores
constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF
– A escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela
fazem prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele
mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja
produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade. No que se
refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o "comprovante de retenção”
emitido pelo responsável por substituição. Meras notas fiscais da própria
emissão do interessado não são documentos suficientes para o reconhecimento
do imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de 25/03/2008.
[Acórdão 103- 23022, de 23/05/2007]
“IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O
reconhecimento de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR -
FONTE no documento fornecido pela fonte pagadora denominado de
"Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”.[Acórdão 105-
14858, de 01/12/2004] (negritou-se)
Assim, as faturas emitidas pela beneficiária não constituem prova de qualquer
direito a seu favor, a menos que sejam ratificadas por outros meios probatórios cuja
produção não decorra de seu próprio ato de vontade. Conforme anteriormente
enfrentado, as notas fiscais de emissão da interessada não fazem prova de crédito a seu
favor, não se mostrando hábeis a comprovar a diferença não informada em DIRF pela
fonte pagadora.
Dessa maneira, em que pesem as notas fiscais e os demonstrativos apresentados,
confeccionados pela própria empresa, os mesmos, como já dito, não fazem prova do
crédito discutido, sendo necessária a apresentação de todos os informes de rendimentos
Fl. 7739
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

para constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art.
943, § 2o, do RIR/99:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(negrejou-se)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido
na Fonte é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto
de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, a contribuinte tem o dever de exigir o Comprovante de Rendimentos da
fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência (art.
733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada efetuar o recolhimento do
IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de recolhimento do tributo.
Assim, não merecem reparos os valores glosados em face dos quais a interessada
apresenta apenas documentos por ela elaborados ou emitidos.
Retenções relativas a competências de meses anteriores.
A interessada sustenta que as diferenças encontradas em alguns meses se
justificariam em razão de que nesses meses teriam sido acumuladas retenções de IR de
competência de meses anteriores. Nesse caso, os valores de IR retido destacados nas
faturas teriam sido somados quando do efetivo pagamento.
O argumento da interessada não se sustenta, uma vez que a adoção do regime de
competência, em contraponto ao regime de caixa da retenção e recolhimento do IRF,
poderia gerar discrepâncias apenas com os períodos de apropriação das receitas
correspondentes, e não com os períodos de apropriação do crédito, pela beneficiária.
De fato, a obrigação da fonte em reter e recolher o imposto devido, que deve ser
registrada na DIRF e em informe de rendimentos, surge para a fonte no momento em
que o beneficiário efetivamente recebe a remuneração descontada do imposto, sendo
irrelevante a que competência esse pagamento se refere.
Mesmo que a interessada tenha cometido o equívoco de considerar a retenção em
mês posterior ao correto, seria necessária a comprovação de que a integralidade do IRF
informado em DCOMP foi retida e recolhida em meses anteriores, mediante
apresentação de informe de rendimentos apresentados, o que não foi feito.
Outrossim, o pretenso encontro de contas não pode ser admitido, pois cada
DCOMP analisada é referente a compensação de créditos de IRF de um determinado
período mensal, não sendo possível o aproveitamento de créditos de períodos
alcançados por outra DCOMP.
Por fim, o extrato “conta-corrente” elaborado pela interessada não faz prova de
existência de crédito a seu favor, pelos motivos já expostos em relação a notas fiscais
emitidas pelo beneficiário.
Fl. 7740
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Multa de mora incidente sobre os débitos indevidamente compensados.
No tocante à irresignação da interessada em face da multa de mora aplicada
sobre os débitos não compensados, cabe esclarecer que a exigibilidade da multa
moratória tem respaldo no artigo 61 da Lei no 9.430/96, sendo devida em todos os
pagamentos efetuados após o prazo de vencimento previsto na legislação.
Conclusão.
Em face do exposto, VOTO pelo não acolhimento da manifestação de
inconformidade apresentada pela interessada, para ratificar o despacho decisório
recorrido.”
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)8 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 7741
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-003.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12893.000005/2010-94

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 7742
DF CARF MF
Original